Tribunal: TJES
Processo: 5010232-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010232-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INAH BRANDOLIM DE ASSUNCAO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL: CADA PAGAMENTO INDEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, ao julgar parcialmente prejudicial de mérito, reconheceu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação (04/02/2025), proposta para discutir nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, diante da ausência de contratação válida reconhecida pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição quinquenal nas ações de repetição de indébito decorrentes de descontos mensais indevidos em benefício previdenciário, a partir de contrato bancário cuja existência ou validade é contestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ entende que o termo inicial da prescrição, em ações de repetição de indébito, corresponde à data de cada pagamento indevido, sendo inaplicável a contagem a partir da celebração do contrato.
4. Aplica-se ao caso o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, iniciando-se individualmente em cada desconto efetuado no benefício da autora.
5. A decisão agravada equivocou-se ao considerar como prescritas todas as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, desconsiderando que apenas aquelas anteriores aos cinco anos devem ser alcançadas pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações de repetição de indébito fundadas em descontos indevidos oriundos de contrato bancário não reconhecido. 2. O termo inicial do prazo prescricional é a data de cada pagamento indevido, não o ajuizamento da ação ou a data do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.077.370/PR, Rel. Min. Humberto Martins; AgInt no AREsp 2.285.762/PB, Rel.ª Min. Nancy Andrighi; AgInt no AREsp 2.008.501/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
INAH BRANDOLIM DE ASSUNÇÃO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Contrato c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais (Processo nº 5001053-25.2025.8.08.0011), movida em face do
BANCO BMG S.A.

Na origem, a autora sustenta que celebrou contrato bancário visando à obtenção de empréstimo consignado, mas que, inadvertidamente, teria sido averbado em seu benefício previdenciário um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade contratual cuja contratação não reconhece. Pleiteia a nulidade do contrato, a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A decisão agravada acolheu parcialmente a prejudicial de mérito de prescrição, reconhecendo a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, ocorrido em 04 de fevereiro de 2025, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante insurge-se contra o reconhecimento parcial da prescrição, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional deve ser o vencimento da última parcela e não o ajuizamento da ação. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento apenas da prescrição das parcelas vencidas a mais de cinco anos antes da data de ajuizamento da demanda.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso, sustentando a incidência do prazo prescricional quinquenal desde a contratação (fevereiro de 2017), motivo pelo qual sustenta a prescrição total da pretensão autoral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

Vitória (ES), 28 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
INAH BRANDOLIM DE ASSUNÇÃO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Contrato c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais (Processo nº 5001053-25.2025.8.08.0011), movida em face do
BANCO BMG S.A.

Na origem, a autora sustenta que celebrou contrato bancário visando à obtenção de empréstimo consignado, mas que, inadvertidamente, teria sido averbado em seu benefício previdenciário um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade contratual cuja contratação não reconhece. Pleiteia a nulidade do contrato, a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A decisão agravada acolheu parcialmente a prejudicial de mérito de prescrição, reconhecendo a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, ocorrido em 04 de fevereiro de 2025, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante insurge-se contra o reconhecimento parcial da prescrição, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional deve ser o vencimento da última parcela e não o ajuizamento da ação. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento apenas da prescrição das parcelas vencidas a mais de cinco anos antes da data de ajuizamento da demanda.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso, sustentando a incidência do prazo prescricional quinquenal desde a contratação (fevereiro de 2017), motivo pelo qual sustenta a prescrição total da pretensão autoral.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, razão pela qual conheço da irresignação.

Observa-se da decisão objurgada que, ao proferir saneador, o Magistrado acolheu parcialmente a prejudicial de mérito de prescrição, reconhecendo a prescrição das parcelas vencidas antes da propositura da ação, ocorrida em 04 de fevereiro de 2025.

A pretensão autoral versa sobre descontos mensais realizados em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, o qual, segundo a autora/agravante, jamais foi validamente pactuado. Busca-se, pois, a declaração de nulidade do ajuste, a repetição dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se à extensão da prescrição reconhecida: Se total, como sustentado pelo agravado, ou parcial, nos moldes da decisão agravada, ou ainda mitigada, conforme a tese da agravante, que pleiteia o afastamento da prescrição das parcelas pagas nos cinco anos anteriores ao último desconto (ocorrido em 02/2025), e não em todos os anos anteriores ajuizamento da ação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que “
tratando-se de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento”
, conforme se infere dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, "tratando-se de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento"
(AgInt no AREsp n. 1.056.534/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 3/5/2017). No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.077.370/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1. Ação de declaração de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de compensação por danos morais e repetição de indébito. 2.
Segundo entendimento prevalecente nesta Corte Superior, em demandas envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido
. Ademais, na espécie, incide o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC. Precedentes. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. Ademais, a simples transcrição de ementas de julgados não atende aos requisitos estabelecidos para conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.285.762/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 3. "
O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência da Súmula n.º 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) (destaquei)

A aplicação da prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor ("
prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
"), é o entendimento dominante quando se trata de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, a partir de contrato bancário cuja validade se questiona.

Assim, assiste parcial razão à parte agravante, apenas para que se reconheça que a prescrição alcança tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos que precederam o ajuizamento da ação, e não todas aquelas anteriores à data da sua propositura.

Diante do exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reconhecer a prescrição apenas das parcelas anteriores aos cinco anos que precederam o ajuizamento da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar